Tribunal: TJES
Processo: 5004465-36.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004465-36.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUDES FREITAS LIMA
AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004465-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EUDES FREITAS LIMA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Eudes Freitas Lima em razão da Decisão reproduzida no id 1528707, na qual o MM. Juiz da Vara Única de Atílio Vivacqua, em Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A (processo de n.º 0000319-51.2021.8.08.0060), deferiu a medida liminar de busca e apreensão do bem móvel indicado na petição inicial.

Nas razões de seu recurso (id 1528597) o ora Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que as partes renegociaram a dívida e compuseram extrajudicialmente, de modo que não se há falar em inadimplemento nem na possibilidade de busca e apreensão liminar.

A tutela recursal de urgência requerida nas razões recursais foi deferida nos termos da Decisão contida no id 1532008.

Contrarrazões no id 1630314 pelo desprovimento do recurso.

Em face da Decisão liminar proferida no presente recurso o Agravado interpôs o Agravo Interno reproduzido no id 1630324.

Contrarrazões ao Agravo Interno no id 1778651.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 08 de novembro de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004465-36.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: EUDES FREITAS LIMA

AGRAVADO: BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Eudes Freitas Lima interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (id 1528707) proferida em Ação de Busca e Apreensão proposta em seu desfavor pelo Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A (processo de n.º 0000319-51.2021.8.08.0060).

Na Decisão ora citada o MM. Juiz
a quo
, após concluir que o Banco comprovou a constituição em mora do consumidor, deferiu a medida liminar requerida na petição inicial nos seguintes termos:

“Considerando que a documentação colacionada com a peça vestibular comprova de maneira idônea a relação jurídica entre as partes com o bem descrito nesta em alienação fiduciária em garantia e a mora e inadimplência das obrigações contratuais, presentes os requisitos elencados pelo § 3º do art. 2° do Decreto-Lei nº 911/1969,
DEFIRO
a medida liminar de busca e apreensão do bem descrito na inicial.”

Inconformado com tal conclusão, o consumidor (Eudes Freitas Lima), ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 1528597) com o argumento de que o Banco, ora Agravado, omitiu informação relevante para o deslinde do feito, isto é, de que as partes, extrajudicialmente, renegociaram a dívida, circunstância bastante, de acordo com as razões recursais, para desconstituir o fundamento pertinente à comprovação da constituição em mora.

Aduz, também, que a medida liminar de busca e apreensão não seria possível, no caso dos autos, porque o bem apreendido (um caminhão Mercedes-Benz modelo 1016/36 Accelo 4x2 diesel, placa QRM1A00) seria indispensável à sua atividade laboral, eis que dele se utiliza para “
trabalhar com frete de mudanças e transporte de gado na região sul, atividade que constitui sua principal fonte de renda
” (página 07 das razões recursais).

O Banco Agravado, por sua vez, sustenta (nas contrarrazões inseridas no id 1630314) que o Agravante também não cumpriu com o avençado na renegociação extrajudicial da dívida, a despeito de sua, Agravado, insistente tentativa de receber o crédito amigavelmente.

Com estas breves informações sobre as circunstâncias fáticas que deram azo ao recurso em julgamento, inicio a fundamentação de meu voto destacando que, nos termos do Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911), a medida liminar requerida em petição inicial da Ação de Busca e Apreensão proposta pelo credor será deferida no caso dele ter comprovado que constituiu em mora o devedor inadimplente. Neste sentido o seguinte dispositivo legal da norma em comento:

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

E a mora do devedor, como se depreende do artigo citado, se comprova na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, que assim dispõe:

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A leitura dos dispositivos ora citados revela que o DL estabeleceu uma espécie de mora
ex persona
, isto é, que depende, para sua comprovação, da prévia notificação do devedor. Tal modalidade de norma, aliás, encontra previsão também no parágrafo único do art. 397 do Código Civil (CC), que estabelece o seguinte:

Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial.

No caso dos autos o Banco Agravado comprovou, conforme cópia da notificação extrajudicial assinada pelo Agravante no id 1528703, a constituição em mora do devedor (Agravante), haja vista a inadimplência das prestações alusivas ao contrato n.º 1290217823, especificamente as parcelas 6, 7, 8 e 10, com vencimento em 21.01.2021, 21.02.2021, 21.03.2031 e 21.05.2021.

A posterior renegociação da dívida (consoante “
acordo extrajudicial
” contido no id 1528714) e, sobretudo, a eventual inadimplência desta renegociação não implica, como sustenta o Agravante em suas razões recursais, na necessidade de nova constituição em mora nos termos do DL 911.

Ora, o devedor foi devidamente constituído em mora e, inclusive, aceitou renegociar a dívida, não podendo, depois, alegar que eventual inadimplência ou impontualidade de pagamento da dívida renegociada deveria obrigar o credor a seguir aquele procedimento inicial previsto no DL 911.

Nesta hipótese é admissível pensar, até mesmo para evitar comportamento contraditório de devedores contumazes, que a mora se
transformou de
ex persona
para
ex re
, decorrendo, conforme disposto no
caput
do art. 397 do CC, do próprio termo expresso no instrumento de renegociação da dívida.

A Segunda Câmara Cível deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), cabe salientar, já teve oportunidade de concluir exatamente como constante neste voto, isto é, no caso de eventual renegociação de dívida já constituída em mora, o credor não precisa novamente seguir o procedimento previsto no DL 911 para requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. REQUISITO INDISPENSÁVEL. SÚMULA 72 DO STJ. MORA COMPROVADA MEDIANTE ENVIO DE AR. ACORDO FIRMADO DURANTE O CURSO DO PROCESSO JUDICIAL SOB CONDIÇÃO DE QUE EM CASO DE INADIMPLEMENTO A DEMANDA SERIA RETOMADA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA. TRANSMUTAÇÃO DA MORA EX PERSONA PARA MORA EX RE . PARTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DA PRÓPRIA TORPEZA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação de mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos da Súmula nº 72 do col. Superior Tribunal de Justiça, podendo ser comprovada mediante o envio de carta com aviso de recebimento, nos termos do Art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969. 2. No caso, a instituição financeira logrou êxito em comprovar a mora da devedora, sendo que o acordo posteriormente firmado no curso da ação judicial, era expresso ao prever que, em caso de descumprimento, a demanda seria retomada. 3.
A par da anuência expressa da parte devedora quanto a possibilidade de retomada da ação judicial em caso de descumprimento do acordo entabulado, a mora que antes era ex persona , ou seja, dependia de prévia notificação para constituição, transmutou-se para a mora ex re , a qual independe de prévia notificação ou interpelação, constituindo-se pelo mero inadimplemento no prazo previsto, nos termos do Art. 397 do Código Civil. 4. Considerando que a devedora fora constituída em mora uma primeira vez, beneficiou-se dos termos do acordo feito e, diante de novo inadimplemento, têm-se que a exigência de nova constituição vai de encontro ao princípio da boa-fé, bem como à máxima de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza ( nemo auditur propriam turpitudinem allegans)
. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160207680, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2021, Data da Publicação no Diário: 12/07/2021). (Sem grifo no original).

Esta conclusão a respeito da desnecessidade de nova constituição em mora do devedor (Agravante) não conduz, necessariamente, à conclusão de desprovimento do recurso; em verdade, já havia detectado, quando da prolação da Decisão liminar proferida nesta Agravo de Instrumento (id 1532008), que a resolução da controvérsia havida entre as partes demanda análise dos fatos que se sucederam à renegociação da dívida.

As partes, impende ressaltar, juntaram aos autos diversos documentos (trocas de mensagens no aplicativo “Whatsapp”) imputando, uma a outra, a criação de entraves e dificuldades para pagamento das parcelas avençadas na renegociação da dívida – no “acordo extrajudicial” inserido no id 1528714.

E é da análise dessas conversas travadas entre as partes – ainda não examinadas pelo MM. Juiz
a quo
– que penso ser possível manter a conclusão inicial pelo provimento do recurso.

Isso porque, longe de intentar resolver definitivamente a controvérsia – porquanto tal exame cabe, primeiro, ao Juiz da causa originária –, vislumbro que o Agravante aparentemente está de boa-fé e tentando arcar com a dívida que possui junto ao Agravado.

Esta conclusão decorre da análise, ainda que perfunctória, das trocas de mensagens havidas entre as partes (documentos que instruíram as peças das partes) – porque é possível perceber aparente falha de comunicação – e, sobretudo, do ajuizamento de demanda consignatória pelo Agravante com a finalidade de quitação do contrato firmado com o Agravante (processo de n.º 0000455-48.2021.8.08.0060).

Ademais, também aparenta ser provável a alegação do Agravante de que utiliza o bem apreendido (um caminhão) para exercício de sua atividade laborativa – as fotos inseridas no id 1528719 indicam que veículo está devidamente equipado para possível transporte de animais e de cargas.

Assim, por todas estas circunstâncias – que, em tese, serão examinadas com cognição mais exauriente pelo Juiz da causa – penso que a liminar concedida na Instância
a quo
deve ser cassada, pelo menos até que as questões sejam melhor esclarecidas.

Do exposto, ao tempo em que confirmo o
decisum
inserido no id 1532008, dou provimento ao recurso para, reformando a Decisão recorrida, indeferir a medida liminar requerida pelo Banco na petição inicial.

Em consequência, julgo prejudicado o Agravo Interno contido no id 1630324.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. LIMINAR DEFERIDA. RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESNECESSIDADE DE NOVA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. TRATATIVAS QUE INDICAM POSSÍVEL FALHA DE COMUNICAÇÃO. APARENTE INTERESSE DO DEVEDOR EM QUITAR A DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente fundada no Decreto-lei n.º 911/69 (DL 911). Medida liminar de busca e apreensão deferida pelo juiz à vista da comprovação da constituição em mora do devedor. 2. Alegação do devedor de que a dívida teria sido renegociada extrajudicialmente, circunstância que teria o condão de impor ao credor nova constituição em mora. 3. A confissão ou a renegociação de dívida da qual o devedor já havia sido constituído em mora torna desnecessária sua nova constituição em mora, que, no caso, se constitui pela simples impontualidade do pagamento avençado (mora “ex re”). Precedente específico do e. TJES. 4. Aparente interesse do devedor em quitar a dívida, intento não atingido por possível falha de comunicação com o credor, que impede a busca e apreensão do bem. 5. Pertinência da alegação de utilização do bem para exercício de atividade laboral que também impede a apreensão do veículo. 6. Decisão reformada com o indeferimento do pedido liminar formulado pelo credor na petição inicial. 7. Recurso conhecido e provido. 8. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.